Tribunal: TJSP
Processo: 2245365-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Agravante que trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Nos termos do art. 99, §2o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Agravante que trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não é o caso. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245365-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante JULIANA
APARECIDA DE ALMEIDA, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245365-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11.999
2
VOTO N° 11.999
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência contra
decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça
gratuita. Agravante que trouxe aos autos documentos que
demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a
concessão do benefício não se exige pobreza extremada,
penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar
com as despesas geradas por litigar em juízo. Nos termos
do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais, o que não é o caso. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça
gratuita.
Alega a agravante que não possui condições de arcar
com as custas e despesas processuais. Diante do exposto, requer a
reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal da parte
agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele que já
tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa. Assim,
não deve ser aplicado tal artigo nos casos em que a recorrida nem sequer
tenha sido citada, como se verifica in casu.
O agravo de instrumento preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.009 e 1.015, notadamente seu inciso V do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245365-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11.999
3
de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da r. sentença, a
permitir o seu conhecimento.
A questão do recurso consiste na possibilidade, ou
não, de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.
Pois bem.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de
Processo Civil em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da
gratuidade da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O referido dispositivo legal estabelece que a pessoa
natural ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de advogado tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso em exame, a agravante afirmou que é isenta
de declaração de imposto de renda apresentada à Fazenda Nacional (fls.
21), bem como trouxe aos autos seus como extratos bancários (fls.
22/23), documentos que demonstram, de fato, a hipossuficiência de
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245365-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11.999
4
Cumpre ressaltar que para a concessão do benefício
não se exigia e não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas
simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar
em juízo.
Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de
Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que
não é o caso.
Assim, impõe-se, por ora, a concessão da gratuidade
pretendida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar tal
benefício, na forma legal (artigo 100 do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para conceder à agravante os benefícios da Justiça
Gratuita.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora